Tribunal: STF
Processo: ARE 1602506
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado:
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. RITUXIMABE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS (TEMA/793). REQUISITOS DOS TEMAS 6 E 1.234 DO STF PREENCHIDOS. USO OFF-LABEL AUTORIZADO. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Remessa necessária e apelação interpostas pela União contra sentença proferida pelo Juízo da 21ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, que julgou procedente o pedido formulado pela parte autora, determinando o fornecimento do medicamento Rituximabe (ou equivalente legal) para tratamento de Miastenia Gravis, conforme prescrição médica. 2. A controvérsia consiste em definir se a União pode ser compelida a fornecer medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas do SUS para tratamento específico da patologia da parte parte autora, à luz dos critérios estabelecidos pelo STF nos Temas 6 e 1.234 e pela Súmula Vinculante nº 61. 3. O STF consolidou a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação da assistência à saúde, permitindo que qualquer um deles seja demandado isoladamente para fornecimento de medicamentos essenciais (Tema 793/STF – RE 855.178/SE). Assim, a União possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. 4. A perícia médica atestou a existência de Miastenia Gravis grave (CID 10: G70), ausência de alternativas terapêuticas eficazes no SUS e a imprescindibilidade clínica do Rituximabe, com prescrição de 500mg intravenoso a cada seis meses. 5. A urgência do tratamento foi confirmada pela perícia, devido ao comprometimento respiratório e à limitação física da paciente. O medicamento possui registro na ANVISA, ainda que para uso diverso daquele indicado na ação, configurando-se hipótese de uso off-label, admitido pelo STF desde que presentes os requisitos dos Temas 6 e 1.234. Restou demonstrada a hipossuficiência da parte autora e o alto custo do tratamento (cerca de R$ 20.000,00 por ano), tornando inviável a aquisição do fármaco por meios próprios. 6. O conjunto probatório evidencia a satisfação dos critérios fixados pelo STF ( Temas 1.234 e 6) para o deferimento do fornecimento do medicamento não incorporado ao SUS. 7. A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada para afastar obrigação imposta pelo texto constitucional sem comprovação de impossibilidade orçamentária concreta. 8. Remessa necessária e recurso de apelação desprovidos. Honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento) sobre o valor arbitrado na instância anterior, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.” (Apelação / Remessa Necessária nº 1067650-95.2022.4.01.3400, Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Rel. Juiz Fed. Ailton Schramm de Rocha, j. 08.08.25)
 
Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 196 e 198 da Constituição da República.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos: “o recurso não merece trânsito pelo não-atendimento integral aos seus pressupostos admissionais, notadamente porque há aparente necessidade de revolver probatório, vedado pela SÚMULAS 007/STJ e 279/STF, e/ou tentativa de superação de jurisprudência atual do STF e/ou não demonstração de, em tese, frontal violação ao sentido evidente de norma(s) constitucional(is) (na lógica da SÚMULA/STF-636); há aparente manejo do Recurso Extraordinário como se 3ª Instância Recursal ordinária fosse.”
Contudo, a parte recorrente não impugnou, nas razões do agravo, os fundamentos da decisão, limitando-se a reiterar as razões de mérito apresentadas no apelo extremo. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Anoto precedentes:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. PRESCRIÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO, LATROCÍNIO TENTADO, DANO, RECEPTAÇÃO, INCÊNDIO, EXPLOSÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1470276 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 06.03.2024)
 
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1438315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 08.03.2024)
 
 Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente